Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrida, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para anular o processo a partir da contestação e determinou o retorno dos autos à origem. Em suas razões, a parte embargante aduz que não houve nulidade da sentença. Defende a desnecessidade de retorno dos autos e pugna pela manutenção da sentença de improcedência.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 63747320).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 63226260.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
5. Com efeito, os itens III a V do acórdão analisaram claramente a alegação de nulidade da sentença, “III. Não há despacho saneador em sede de procedimento no Juizado Especial Cível, em razão dos seus princípios norteadores, de forma que o indeferimento da produção de prova testemunhal, por si só, não justifica o alegado cerceamento de defesa. Contudo, conforme dispõe os artigos 9o e 10 do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, além de não poder o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. IV. Da análise dos autos, conclui-se que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal), a demandar a anulação da sentença. Com efeito, a sentença fundou suas conclusões em documentos novos (notas promissórias) juntadas aos autos quando da apresentação da contestação, a respeito das quais não foi dado oportunidade ao recorrente de se manifestar. V. Desse modo, verifica-se a existência de vício insanável, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença a fim de que seja estabelecido o contraditório e ampla defesa, abrindo-se prazo para que o recorrente se manifeste sobre os documentos juntados em contestação, conforme inclusive destacado na ata de audiência de ID 61365057 – pág. 3.“
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.